Tribunal: TJDFT
Processo: 0735586-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087 DOS RECURSOS ESPECIAIS. ARTIGO 66, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEI EM SENTIDO FORMAL. IRRETROATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.087 do STJ para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do Código Penal
2. Tanto a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XL, quanto a Lei de Execução Penal em seu artigo 66, I, são enfáticas em prever que a retroatividade de lei posterior mais benéfica ao réu se atém apenas à norma legislativa, não se estendendo aos entendimentos jurisprudenciais provenientes do Poder Judiciário. Com efeito, a alteração jurisprudencial não é suficiente para ensejar rediscussão de coisa julgada, sobretudo pela via do agravo em execução
3. Consoante preceitua o artigo 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais, compete ao juiz da execução aplicar ao apenado lei posterior mais benéfica, nada mencionando a respeito de mudança de orientação jurisprudencial.
4. Os Tribunais Superiores não admitem a equiparação entre a produção jurisprudencial e a alteração da lei, de modo a afastar a obrigatoriedade de aplicação retroativa de precedente qualificado pelo Juízo da Execução.
5. Recurso conhecido e desprovido.